Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, ao negar provimento à apelação criminal, manteve a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao exame do critério de majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disciplina prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para rediscussão do mérito da insurgência recursal.
4. Inexiste vício de omissão no acórdão no tocante à fundamentação utilizada pelo Juízo singular para exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, sendo certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração fixa para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, seja ela de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. Na espécie, o Magistrado sentenciante utilizou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, o que é amplamente aceito pela jurisprudência, motivo pelo qual descabe cogitar da existência de omissão no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp no 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 3/12/2024.